Tribunal: STF
Processo: ARE 781517
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL 9.799/2009. BASE DE CÁLCULO APLICADA A SOCIEDADES PROFISSIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 102, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.